Tribunal: STJ
Processo: 2254117-49.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226823 - SP(2025/0432522-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS MAHANA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - SP287488
GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - SP356175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
CRIME
CONTRA
A
ECONOMIA
POPULAR.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2o, inciso
IX, da
na forma do
do Código Penal; 171,
,
Lei n. 1.521/1951,
art. 29
caput
na forma do
ambos do CP, por seis vezes, na forma do
art. 29,
art. 69
também do CP; e 2o,
, da
caput
Lei n. 12.850/2013.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na condição
de foragido do agravante, que permanece evadido do distrito da culpa
desde a fase investigativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante, com fundamento na garantia da ordem pública, no
risco de reiteração delitiva e na condição de foragido, configura
constrangimento ilegal, considerando as alegações de ausência de
contemporaneidade, falta de fundamentação idônea e violação ao princípio
da isonomia em relação a corréus postos em liberdade.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante,
acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes
contra instituições financeiras, com prejuízos significativos, especialmente a
vítimas idosas e vulneráveis.
Documento eletrônico VDA54107008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a0b6208-99ab-49eb-b494-88241607392f

5. A condição de foragido do recorrente constitui fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a alegação de
constrangimento ilegal.
6. A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona apenas com a
data do fato investigado mas também com a persistência dos motivos que a
justificam, como o risco de reiteração delitiva e a evasão do agravante, que
demonstram a atualidade do
.
periculum libertatis
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
8. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para
art. 319
garantir os objetivos da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição de foragido do réu é fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei
penal. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar afere-se pela persistência
dos riscos que a justificam (
), e não apenas pelo lapso
periculum libertatis
temporal decorrido desde a prática do delito. 3. A extensão de benefício
concedido a corréu (art. 580 do CPP) é incabível quando a decisão se
baseia em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como a condição de
foragido ou o papel de destaque na organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 580; CP, arts. 29, 69 e 171;
o,
Lei n. 1.521/1951, art. 2
inciso IX; e
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
568.658/SP,
julgado em
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
4/8/2020;
174.115/PI,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STF, HC n. 215.663 AgR, Rel.
23/3/2023;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
4/7/2022;
n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
728.450/SP,
e STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini
9/8/2022;
1.015.563/RS,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
19/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54107008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a0b6208-99ab-49eb-b494-88241607392f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226823 - SP (2025/0432522-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS MAHANA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - SP287488
GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - SP356175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2o, inciso
IX, da
na forma do
do Código Penal; 171,
, na
Lei n. 1.521/1951,
art. 29
caput
forma do
ambos do CP, por seis vezes, na forma do
também
art. 29,
art. 69
do CP; e 2o,
, da
caput
Lei n. 12.850/2013.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na condição
de foragido do agravante, que permanece evadido do distrito da culpa desde
a fase investigativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante, com fundamento na garantia da ordem pública, no
risco de reiteração delitiva e na condição de foragido, configura
constrangimento ilegal, considerando as alegações de ausência de
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

contemporaneidade, falta de fundamentação idônea e violação ao princípio da
isonomia em relação a corréus postos em liberdade.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar
organização criminosa voltada à prática de fraudes contra instituições
financeiras, com prejuízos significativos, especialmente a vítimas idosas e
vulneráveis.
5. A condição de foragido do recorrente constitui fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a alegação de
constrangimento ilegal.
6. A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona apenas com a
data do fato investigado mas também com a persistência dos motivos que a
justificam, como o risco de reiteração delitiva e a evasão do agravante, que
demonstram a atualidade do
.
periculum libertatis
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência
fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
8. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para
art. 319
garantir os objetivos da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição de foragido do réu é fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.
2. A contemporaneidade da prisão cautelar afere-se pela persistência dos
riscos que a justificam (
), e não apenas pelo lapso temporal
periculum libertatis
decorrido desde a prática do delito. 3. A extensão de benefício concedido a
corréu (art. 580 do CPP) é incabível quando a decisão se baseia em motivos
de caráter exclusivamente pessoal, como a condição de foragido ou o papel
de destaque na organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

CPP, arts. 312, 319 e 580; CP, arts. 29, 69 e 171;
o,
Lei n. 1.521/1951, art. 2
inciso IX; e
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
STJ, RHC n. 174.115/PI, Rel. Min. Sebastião Reis
4/8/2020;
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STF, HC n. 215.663 AgR, Rel.
23/3/2023;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
4/7/2022;
728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
e STJ, AgRg no HC n. 1.015.563/RS, Rel. Min. Carlos Cini
9/8/2022;
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
19/8/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS MAHANA
MACHADO contra decisão em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus
interposto.
por ele
Depreende-se dos autos que, em junho/2023, foi decretada a prisão
preventiva do recorrente, denunciado como incurso nos arts. 2o, inciso IX, da
na forma do
do Código Penal; 171,
, na forma do
Lei n. 1.521/1951,
art. 29
caput
ambos do CP, por seis vezes, na forma do
também do CP; e 2o,
,
art. 29,
art. 69
caput
da Lei n. 12.850/2013.
No STJ, a defesa sustentou desnecessidade da prisão preventiva.
Aduziu que o decurso do tempo, aliado aos fatos novos surgidos nesse
ínterim a delimitação dos fatos pela denúncia, a reparação das vítimas e a conduta
–
colaborativa do recorrente
extirpou o (comprovadamente inexistente)
–,
periculum
que justificaria o decreto prisional (e-STJ fls. 638/639).
libertatis
Em decisão acostada às e-STJ fls. 656/662, neguei provimento ao recurso,
motivando o presente agravo regimental.
Em suas razões, alega que o fato de o agravante estar foragido não justifica
a custódia cautelar, pois não corresponde a nenhum dos requisitos autorizadores do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Discorre sobre o cenário fático dos autos – advogados constituídos desde a
fase
investigativa,
requerimentos
formulados,
ressarcimento
às
vítimas
e comparecimento à audiência dos Autos 1500824-13.2023.8.26.0022).
Argumenta que "o longo de mais de dois anos, não houve registro de
qualquer tentativa de interferência na prova, ameaça a vítimas, destruição de
(e-STJ fl. 670)
elementos informativos ou reiteração delitiva"
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou submetido o feito à
apreciação da Turma julgadora, revogando a prisão preventiva. Subsidiariamente,
requer a substituição pelas medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada.
Como bem destaquei, a legalidade da prisão preventiva foi apreciada nesta
Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 851.070/SP, denegado em
23/9/2023.
Na oportunidade, entendi que a custódia cautelar estava devidamente
fundamentada, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração
delitiva, pois o recorrente demonstrou aptidão de praticar crimes contra inúmeras
pessoas e fazendo uso dos meios tecnológicos, podendo voltar a repetir sua prática
ilícita. Ademais, o 'golpe' aplicado pelo acusado atingiu diretamente o patrimônio de
pessoas no país inteiro, o que certamente prejudica as finanças de cada um e reflete
no meio social.
Destaquei, ainda, que o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, levando o
montante obtido ilicitamente.
Entendi que, a despeito da reparação de danos às vítimas, bem como
da superveniência de denúncia delimitando os fatos, as vítimas e o período temporal,
tais argumentos não representam fatos novos relevantes a autorizar a revogação da
custódia.
Isto, porque, conforme destacado pelo Tribunal
,
a quo "o paciente
permanece foragido da Justiça desde a fase inquisitiva ou seja, há anos -, dando
indícios inequívocos de que pretende se furtar de eventual responsabilidade penal,
expondo a risco atual a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal"
(e-STJ fl. 611).
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é
fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei
penal (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe
. A evasão demonstra a atualidade do
4/8/2020,
13/8/2020)
periculum
.
libertatis
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

Mas não é só. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a condição
de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência
de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da
(RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
instrução criminal"
Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2023,
29/3/2023)
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
imputada ao agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada à
prática de fraudes contra instituições financeiras, as quais causaram prejuízos
significativos e atingiram, em sua maioria, vítimas idosas e vulneráveis .
Conforme apontado na decisão agravada, a investigação revelou que o
paciente fornecia documentos falsos a uma das líderes do grupo, os quais
eram utilizados para a prática de estelionatos, o que, somado à existência de
outros registros criminais em seu nome, evidencia a sua periculosidade e
justifica a medida extrema .
4. A propósito, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
5. A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera.
Conforme assinalado na decisão agravada, a condição de foragido do
agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a
atualidade do periculum libertatis e revela a premente necessidade da medida
para a garantia da aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "o fato de o
paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco
à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663
AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe
04/07/2022,
.
11/07/2022)
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
sublinhei.)
16/9/2025,
23/9/2025,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO
CRYPTOSCAM.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente, decretada no
âmbito de investigação sobre organização criminosa transnacional, fraude
eletrônica e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir o acerto da decisão que manteve a prisão
preventiva, examinando-se as alegações de ausência de contemporaneidade,
falta de fundamentação idônea e violação ao princípio da isonomia em relação
a corréus postos em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A
periculosidade da agente é evidenciada por seu suposto papel de liderança em
complexa organização criminosa e pelo robusto histórico de reiteração delitiva.
4. A condição de foragida da paciente, que não foi localizada para o
cumprimento de mandado de prisão, constitui fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a alegação de
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

5. A contemporaneidade da medida não se relaciona apenas com a data do
fato investigado, mas com a persistência dos motivos que a justificam, como o
risco de reiteração e a evasão da agente, que demonstram a atualidade do
.
periculum libertatis
6. Inexiste violação do princípio da isonomia (art. 580 do CPP) quando a
manutenção da custódia se baseia em circunstâncias de caráter
exclusivamente pessoal - no caso, o papel de liderança e a condição de
foragida -, que distinguem a situação da paciente da dos demais corréus.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A condição de foragido do réu é fundamento idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a
aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar afere-se
pela persistência dos riscos que a justificam (periculum libertatis), e não
apenas pelo lapso temporal decorrido desde a prática do delito. 3. A extensão
de benefício concedido a corréu (art. 580 do CPP) é incabível quando a
decisão se baseia em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como a
condição de foragido ou o papel de destaque na organização criminosa.
(AgRg no HC n. 1.015.563/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
sublinhei.)
25/8/2025,

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA53737298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 940a281a-f287-4018-9676-d7a7f37af4b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.823 / SP
Número Registro: 2025/0432522-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015818120238260022 00026123920238260022 15002102420238260631 15008241320238260022
15818120238260022
1581812023826002200026123920238260022
22541174920258260000
26123920238260022
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATHEUS MAHANA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - SP287488
GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - SP356175
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE FONTOURA SILVA
CORRÉU
: VINICIUS DE PAULA MORAIS DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS MAHANA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS : RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - SP287488
Documento eletrônico VDA54083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 184d3d97-941c-4f53-906e-2db2c2cc193b

GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - SP356175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 184d3d97-941c-4f53-906e-2db2c2cc193b